Tribunal: TJBA
Processo: 8054001-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054001-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ILTON TRAJANO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS. ACRÉSCIMO DE 20% PREVISTO NO ART. 92, IV, DA LEI Nº 7.990/2001. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.186/2020. REGRA DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DOS 35 ANOS DE SERVIÇO ATÉ 31/12/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando ao reconhecimento do direito ao acréscimo de 20% sobre os proventos de aposentadoria, com base no art. 92, IV, da Lei nº 7.990/2001, bem como ao afastamento da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC; e (ii) estabelecer se o Impetrante possui direito líquido e certo ao acréscimo de 20% sobre a remuneração, nos termos da legislação militar estadual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova produzida pelo Estado da Bahia quanto à capacidade financeira do Impetrante mantém hígida a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, motivo pelo qual se rejeita a impugnação à gratuidade de justiça.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovado documentalmente no momento da impetração, conforme o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e a doutrina citada.
A Lei nº 14.186/2020 revoga os incisos III e IV do art. 92 da Lei nº 7.990/2001, mas preserva, em seu art. 7º, o regime anterior apenas para os militares em atividade em 17/12/2019 que tivessem preenchido todos os requisitos legais até 31/12/2021. O benefício previsto no art. 92, IV, da Lei nº 7.990/2001 exige cumulativamente a existência de 35 anos de serviço, o exercício do último posto da estrutura hierárquica do quadro e a transferência para a reserva nessa condição até 31/12/2021.
Embora o posto de 1º Tenente QETAPM configure o último grau hierárquico do quadro, o Impetrante somente completou 35 anos de serviço em 2023, não atendendo ao marco temporal exigido pela regra de transição

A negativa administrativa constante do despacho da Secretaria de Administração do Estado da Bahia confirma a ausência do requisito temporal para fruição do acréscimo.
Jurisprudência desta Corte (TJ-BA, APL nº 0534299-40.2014.8.05.0001) corrobora a exigência de cumprimento integral dos requisitos legais para a concessão do acréscimo de 20%.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada

Tese de julgamento:

A presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente é afastada mediante prova concreta produzida pela parte contrária.
O acréscimo de 20% previsto no art. 92, IV, da Lei nº 7.990/2001 somente se aplica aos militares que tenham preenchido todos os requisitos até 31/12/2021, conforme regra de transição do art. 7º da Lei nº 14.186/2020.
A ausência de implementação de 35 anos de serviço até o termo final da regra de transição impede o reconhecimento de direito líquido e certo ao benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.990/2001, art. 92, IV; Lei nº 14.186/2020, art. 7º; Lei nº 13.201/2014, arts. 46, f, e 51-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0534299-40.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 16/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8054001-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ILTON TRAJANO DA SILVA

e como impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, vinculado ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
refutar a impugnação de gratuidade de justiça
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05